Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FICUDICÁRIA DE VEÍCULO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO HOMOLOGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença que, após apresentação pelo exequente de proposta de acordo com o devedor, extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
2. Na espécie, embora a proposta de acordo tenha sido formulada em julho/23, apenas houve o pagamento da primeira parcela em abril/24, de modo, que, ao invés de dar continuidade ao feito, dado o inadimplemento parcial, a instituição financeira oportunizou à devedora novo adimplemento, com postergação do prazo final para cumprimento em 20/05/26.
3. Assim, a iniciativa da instituição financeira, ao oportunizar à devedora novo acordo, denota incompatibilidade com o regular prosseguimento do feito, por perda superveniente do interesse de agir, porquanto o novo ajuste firmado entre as partes constitui título executivo não vencido, de tal modo que inexistem motivos para que seja criado um terceiro título, com homologação do novo acordo.
4. Ademais, além de a parte executada não ter sido regularmente citada para se manifestar quanto à proposta de suspensão, inexiste, inclusive, qualquer menção no acordo entabulado quanto à existência do presente processo a fim de considerar perfectibilizada a relação processual, que, por consequência, inviabiliza a aplicação do art. 922 do CPC, por falta de manifestação de ambas as partes, com destaque, inclusive, para o fato de que o prazo de suspensão requerido (20/05/26) ultrapassa, em muito, aquele previsto para a hipótese (seis meses) (art. 313, § 4o, do CPC), razão pela qual se mantém a sentença combatida.
5. Recurso conhecido e desprovido.